Tribunal: TJDFT
Processo: 0753553-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade em execução fundada em cédulas de crédito bancário, na qual se discute a validade de avais prestados pelo companheiro da recorrente sem sua anuência. O pedido recursal busca o reconhecimento da nulidade dos avais por ausência de outorga uxória e a consequente exclusão da agravante do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a ausência de outorga uxória invalida o aval prestado em cédula de crédito bancário, regida por legislação especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação especial que rege a cédula de crédito bancário afasta a incidência automática das regras do Código Civil relativas à outorga uxória, por se tratar de título típico dotado de autonomia, abstração e literalidade.
4. A jurisprudência do c. STJ estabelece que a exigência de outorga conjugal não se aplica aos títulos nominados regidos por legislação própria, como a cédula de crédito bancário, limitando-se aos títulos atípicos sujeitos ao regime civil.
5. O entendimento jurisprudencial supramencionado preserva a segurança jurídica das operações de crédito, garantindo a circulação dos títulos e a estabilidade das relações negociais, não havendo nulidade no aval firmado sem anuência do cônjuge.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de outorga uxória não invalida o aval prestado em cédula de crédito bancário, título típico regido por legislação especial."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.647, III. Lei no 10.931/2004, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.294.896/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 30/10/2023, DJe 03/11/2023. STJ, AgInt no AREsp 1.725.638/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05/09/2022, DJe 12/09/2022. TJDFT, Acórdão 1977891, ApCiv 0706255-09.2024.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 02/04/2025.